Tribunal: TJDFT
Processo: 0710461-02.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS E EM CONCURSO DE PESSOAS. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO DA PENA BASE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DE REPOUSO NOTURNO. COMPATIBILIDADE COM O FURTO QUALIFICADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. FURTO PRIVILEGIADO. SÚMULA 511 DO STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O aumento da pena-base pela avaliação negativa de cada circunstância judicial deve ser razoável e proporcional, motivo pelo qual, no caso, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável.
2. A causa de aumento da pena relativa ao repouso noturno aplica-se tanto ao furto simples, quanto ao furto qualificado, em razão de seu caráter objetivo. Precedentes do STJ.
3. Nos termos do enunciado da Súmula no 511 do STJ, é possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e se a qualificadora for de ordem objetiva.
4. Conquanto não tenha sido avaliada a res furtiva, a descrição dos bens no auto de apresentação e apreensão, permitem reconhecer que os bens são de pequeno valor e que a sua soma é inferior ao um salário mínimo.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.